Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709162-11.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA LEITE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA em favor de GABRIEL OLIVEIRA LEITE, ora paciente, preso preventivamente desde 14/12/2019, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013 (ação penal no 0004944-31.2018.8.07.0006). No presente writ, pleiteia a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando, em suma, que: i) estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; ii) a Audiência de Instrução e Julgamento prevista para a data de 24/4/2020 foi cancelada com base na Portaria 30/2020, e não possui perspectiva de marcação; iii) o MM. Juiz da Vara Criminal de Sobradinho concedeu prisão domiciliar a corréus, mediante uso de tornozeleira, mas manteve a prisão do paciente, que responde pelo mesmo crime dos outros acusados; iv) necessidade de concessão de liberdade em razão da pandemia do COVID-19; v) o crime imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e subsidiariamente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, pede a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. De plano, verifica-se tratar-se de remédio heróico com instrução deficiente, considerando que, embora impetrado por advogada, não conta com nenhuma peça do feito originário. Segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais, o habeas corpus deve ser instruído com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, capazes, assim, de evidenciar a pretensão perquerida, bem como a veracidade do alegado. Tal providência, mormente nas hipóteses em que o paciente é assistido por advogado, constitui ônus da defesa, do qual somente desincumbe-se diante de justificativa plausível para tanto. Caso contrário o habeas corpus não poderá ser conhecido diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de constrangimento ilegal. Sobre a matéria, seguem precedentes do STF e do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. (...) 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 151059 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC 443.992/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018) No caso dos autos, não constam os documentos relativos ao inquérito policial, ao auto de prisão, da denúncia, tampouco a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o documento que comprove a data da prisão. Nada sobre a suposta dinâmica delitiva e as razões que levaram o Juiz a quo a decretar a prisão do paciente. É dizer, a menção à decretação de prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime que lhe foi imputado, não basta para a ampla e necessária compreensão judicial da vexata quaestio, mormente no que toca ao alegado constrangimento ilegal. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontram o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que eles compõem o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 20 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador